Tribunal: TJSP
Processo: 1000919-94.2016.8.26.0168
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Horas Extras
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ADMINISTRATIVO – COBRANÇA DE HORAS EXTRAS – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – Cerceamento de Defesa – Inocorrência – Folhas de ponto assinadas pelo superior hierárquico da servidora e motivação da hora extra prestada é suficiente a comprovar a existência de serviço extraordinário – Hora extra prestada deve ser remunerada, a despeito do limite imposto pelo Município, sob pena de enriquecimento

Ementa:
ADMINISTRATIVO – COBRANÇA DE HORAS EXTRAS – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – Cerceamento de Defesa – Inocorrência – Folhas de ponto assinadas pelo superior hierárquico da servidora e motivação da hora extra prestada é suficiente a comprovar a existência de serviço extraordinário – Hora extra prestada deve ser remunerada, a despeito do limite imposto pelo Município, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração – Sentença mantida – Apelo improvido e remessa necessária rejeitada.